Tribunal: TJBA
Processo: 0001360-22.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001360-22.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA, MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS registrado(a) civilmente como MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO

ACÓRDÃO

EMENTA
.
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APELADO
DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO

ART. 129,
§
9º DO CÓDIGO PENAL, EM COTEJO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.340/2006,
SENDO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OPOSTOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, FO
RAM
O
S
MESMO
S
JULGADO
S
PROCEDENTE
S
, SANANDO A OMISSÃO E FIXANDO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AO DEFENSOR NOMEADO, BEL. DR. RÔMULO BARRETO DE SOUZA (OAB/BA SOB Nº 24.886), NO VALOR DE R$17.603,39 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS
E
TRINTA E NOVE CENTAVOS)
,
A SEREM PAGOS PELO ESTADO DA BAHIA
.
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.
PLEITO
PRELIMINAR
PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA REFERIDA DECISÃO NA PARTE QUE CONDENOU
O ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO DOS MENCIONADOS HONORÁRIOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI PARTE NA DEMANDA. NÃO ACOLHIDA.
É
ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE "
A DECISÃO JUDICIAL QUE ARBITRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO POSSUI NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO, LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, NA FORMA DOS ARTS. 24 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E 587, V, DO CPC, INDEPENDENTEMENTE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO”
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OU SUBSIDIARIAMENTE, PELA
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS.
PROCED
ÊNCIA EM PARTE
.
NÃO MERECE GUARIDA
O PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA EXTIRPAR
OS HONORÁRIOS
,
EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ALIMENTAR
,
MAS PARA REDUZIR, SIM, EM RAZÃO DA EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO
.

1
. Trata-se de acusado denunciado pela prática do crime previsto no
art. 129,
§
9º do Código Penal, em cotejo com as disposições da Lei 11.340/2006,
sendo extinto o feito sem julgamento do mérito. Todavia, opostos Embargos Declaratórios, fo
ram o s mesmo s julgado s procedente s
, sanando a omissão e fixando
honorários advocatícios
ao defensor nomeado, Bel. Dr. Rômulo Barreto de Souza (OAB/BA sob nº 24.886), no valor de R$17.603,39 (dezessete mil, seiscentos e três reais
e
trinta e nove centavos)
, a serem pagos pelo Estado da Bahia, utilizando o parâmetro previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados.

2. Vale registrar
que os honorários advocatícios têm caráter alimentar, pois o advogado deles sobrevive tanto para manter em boas condições seu escritório (aspecto profissional), como, principalmente, para sustentar a si próprio e à sua família,
não podendo assim tal verba ser extirpada.

3.
Honorários reduzidos para
R$ 7.844,75 (sete mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)
, em razão
da exorbitância do valor fixado na sentença
.

APELO CONHECIDO E
parcialmente
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0001360-22.2016.8.05.0154
, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o
,
o
B
ACHAREL
RÔMULO BARRETO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.